Tribunal: TJES
Processo: 0020003-77.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020003-77.2019.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE MARIA DE ARAUJO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
RECURSO MINISTERIAL -
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA, ART. 395, III, DO CPP – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO - RECURSO DESPROVIDO.

1) As provas que constam do Inquérito Policial não apontam o mínimo indício de autoria que autorize atribuir ao recorrido a condição de mandante do homicídio qualificado imputado, sendo flagrante a ausência de justa causa, situação que autoriza a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP.

2) A Teoria do Domínio do Fato não pode ser utilizada para suprir a fragilidade probatória resultante da ausência de indícios mínimos de participação do acusado no delito imputado.

3) Recurso ministerial desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão de fls. 156/157, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que rejeitou a denúncia em face da ausência de justa causa, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Razões do recurso interposto pelo “
P
arquet”
às fl. 158/165, em que sustenta que as provas produzidas durante o Inquérito Policial são suficientes para autorizar o recebimento da denúncia do recorrido pelo crime de homicídio qualificado, havendo prova suficiente relativa a justa causa.

Contrarrazões apresentadas pela defesa às fls. 209/212, requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida à fl. 214.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 6419999, pelo provimento do recurso ministerial.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da decisão de fls. 156/157, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que rejeitou a denúncia em face da ausência de justa causa, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Razões do recurso interposto pelo “
P
arquet”
às fl. 158/165, em que sustenta que as provas produzidas durante o Inquérito Policial são suficientes para autorizar o recebimento da denúncia do recorrido pelo crime de homicídio qualificado, havendo prova suficiente relativa a justa causa.

A inicial acusatória apontou o recorrido como mandante da execução da vítima Luan Ventuani Fink de Almeida. As investigações apontaram que o recorrido era o chefe de uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas que disputava a primazia pelo comércio local com outro grupo criminoso, do qual a vítima assassinada fazia parte.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a denúncia:

"No dia 12 de outubro de 2018, por volta das 20h30min., na residência situada na Rua Governador Valadares, nº 07, no Bairro Graúna, Cariacica/ES, a mando do denunciado, 10 (dez) executores (ainda não identificados), em comunhão de ações e desígnios, agindo de forma livre, consciente e com dolo de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Luan Ventuani Fink de Almeida, causando-lhe as lesões que foram suficientes para a sua morte no local dos fatos, conforme Laudo Cadavérico de fls. 24/27 e Laudo de Local de Morte Violenta de fls.36/56 (fls.03/11, 13/14, 30/31, 32/33, 34/35, 58/63 e 70/77).

Contam os autos que, em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas, a vítima vinha sendo ameaçada de morte pela gangue de traficantes do bairro Santa Rosa, em Cariacica/ES, liderada pelo denunciado (fls.13/14, 32/33, 34/35 e 58/63).

No momento dos fatos a vítima estava na rua e entrou correndo no quintal de um imóvel, sendo perseguida pelos executores, que também entraram no imóvel a pé, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo que acertaram a vítima fatalmente (fls.13/14, 30/31, 32/33, 34/35, 36/56 e 70/77).

O crime foi praticado por motivo torpe, consistente na disputa pelo tráfico entre os traficantes dos Bairros Graúna (local dos fatos) e Santa Rosa, ambos em Cariacica/ES (fls.13/14, 30/31, 32/33, 34/35, 58/63, 70/77 e 79/80).

A disputa pela região de Graúna teve início quando o antigo lider do tráfico da região, Gilliard França Gomes, foi solto e retomou o comando das bocas de fumo do referido bairro, que estavam sendo comandadas pelo denunciado JOSÉ MARIA (fls.13/14, 30/31, 32/33, 34/35, 58/63, 70/77, 79/80, 127/130 e 132/136). Os executores, por sua vez, participam do movimento do tráfico de drogas do Bairro Santa Rosa, que é comandado pelo denunciado JOSÉ MARIA, foragido do sistema penitenciário desde 2017 (fls. 58/63, 127/130, 132/136 e documento em anexo).

A vítima Luan, na época dos fatos, era uma das lideranças do tráfico de drogas do Bairro Graúna, juntamente com Gilliard, e o crime praticado contra a mesma visava impor a autoridade do grupo de traficantes do Bairro Santa Barbara perante os traficantes de Graúna, eliminando, assim, mais um dos aliados de Gilliard (fls.58/63, 58/63, 70/77 e 79/80).

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação dos executores, os quais estavam em superioridade numérica, atingindo a vítima com disparos de arma de fogo, quando a mesma estava desarmada, tendo, assim, reduzidas suas chances de defesa (fls. 30/31, 32/33 e 34/35)”.

Encerradas as investigações e concluído o inquérito policial, a Autoridade judicial entendeu pela inexistência de provas que ligassem o recorrido ao fato imputado na denúncia, e diante da ausência de justa causa, rejeitou a denúncia.

Na decisão recorrida, o Magistrado prolator da decisão concluiu que “
as prov
as
corroboradas aos autos não apresentam nem se
q
uer m
í
nimos indícios
q
ue o acusado JOSÉ MARIA tenha participação neste delito
” (fl. 157).

O Promotor de Justiça atuante em primeiro grau se manifestou pela suficiência das provas produzidas no Inquérito, apontou depoimentos das testemunhas ouvidas perante a Autoridade policial, e aduziu que existem provas de que o recorrido pode ter sido autor do delito de homicídio cometido contra a vítima Luan Ventuani Fink de Almeida.

Afirma em seu arrazoado que o recorrido é o chefe da associação criminosa voltada para o tráfico de drogas no bairro Santa Rosa. Aduz em suas razões, ainda, que em que pese não tenha sido identificados os executores, toda a ação do grupo criminoso é comandado pelo recorrido, o que atrai inclusive a Teoria do Domínio do Fato.

Após analisar detidamente os autos, verifico que o recorrente não demonstrou elementos suficientes para autorizar a reforma da decisão recorrida.

Existe nos autos prova certa da materialidade, retratada pelo Laudo Cadavérico de fls. 24/27 e Laudo de Local de Morte Violenta de fls.36/56.

No entanto, não se verificou no conjunto probatório nenhum elemento que ligasse o acusado ao crime narrado na denúncia.

A inicial acusatória aponta que a vítima teria sido executada por dez pessoas, todavia, nenhuma delas foi identificada.

O que deflui do Relatório de Investigação em Local de homicídio de fls. 07/09, citado pelo recorrente nas razões recursais, é a existência de duas associações criminosas voltadas para o tráfico de drogas nos bairros Santa Rosa e Graúna, ambos no Município de Cariacica/ES, e que as duas estariam em guerra por disputa de território para exercício de suas atividades, sendo o recorrente quem liderava o grupo de traficantes do bairro Santa Rosa, e a vítima teria sido assassinada por liderar o movimento criminoso do bairro Graúna.

As testemunhas mencionadas pelo recorrente, Aurélio Wilkson da Silva (ouvida no IP às fls. 34/35), Francisca Núbia da Silva (ouvida no IP às fls. 36/37) e Gustavo Kaique da Silva (ouvida no IP às fls. 38/39), não souberam apontar quem teria participação no delito, mencionando apenas “por ouvir dizer”, que os autores seriam membros do grupo criminoso liderado pelo recorrido, sem todavia, precisar nenhum nome ou mesmo característica dos executores ou do mandante.

A testemunha Gilliard França Gomes, ouvida no IP às fls. 62/67, narrou o histórico do conflito entre as duas facções criminosas rivais, tendo confirmado a existência de uma “guerra” entre elas, e que algumas pessoas já teriam sido assassinadas em decorrência do conflito, sem todavia declinar qualquer indício de autoria.

O recorrente, em suas razões recursais, ainda faz menção a várias denúncias anônimas existentes em outros Inquéritos. Todavia, de acordo com os depoimentos citados, não há qualquer menção à participação do recorrido no delito de homicídio em questão. Transcrevo:

"REGISTRO DE DENÚNCIA No: 358997 (Sabe-se que ZE-MARIA é o fornecedor das drogas");

REGISTRO DE DENUNCIA N°: 357504 (O ponto é abastecido por José Maria Araújo, Vulgo "ZE-MARIA chefe do tráfico);

REGISTRO DE DENÚNCIA N°: 364060 ('ZE-MARIA" chefe, fornece as drogas e armas de fogo todos os dias);

REGISTRO DE DENÚNCIA No: 357153 (ZE-MARIA" chefe do trafico); REGISTRO DE DENUNCIA N° 397136 (ZE-MARIA' chefe do tráfico)".

Em conclusão à análise das provas apontadas pelo recorrente, verifiquei que nenhuma delas aponta o mínimo indício de autoria que autorize atribuir ao recorrido a condição de mandante em relação ao homicídio em questão, sendo flagrante a ausência de justa causa.

Em relação à justa causa, entende a doutrina:

A
justa causa
é a
necessidade do
lastro mínimo de prova para o exercício da ação,

é dizer, indícios de autoria e da materialidade
, normalmente coligidos do inquérito policial ou dos demais procedimentos apuratórios preliminares. Neste viés, a fragilidade probatória pode ser de tal ordem gritante, que o início do processo em si mesmo representaria ilegalidade manifesta, por
não existirem elementos mínimos
revelando que a infração existiu ou
que o denunciado concorreu para o delito
. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues.
Curso de Direito Processual Penal
. 10 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2015.) (Grifos meus).

Dessa forma, não vejo alternativa senão confirmar a decisão recorrida, que após apurado exame da prova contida no Inquérito Policial concluiu que:

“Todavia, não se discute neste momento a existência da guerra entre as facções criminosas lideradas pela vítima e pelo denunciado, tampouco a atuação deste em atividades criminosas. Porém, em uma análise detida dos autos, não se verifica indícios suficientes acerca da ordem/participação do denunciado nos fatos ora apurados, ate porque, conforme já mencionado acima, nenhum dos executores foi identificado.

O que se verifica são presunções acerca do responsável pela ordem de execução pelo simples fato daquele liderar um movimento rival ao grupo da vítima”.

Também não há possibilidade de suprir a fragilidade probatória que resultou na rejeição da denúncia através da aplicação da Teoria do Domínio do Fato se a acusação não logrou êxito em comprovar indícios mínimos de participação do acusado no delito imputado.

Este é o posicionamento do Colendo STJ:

“
A teoria do domínio do fato funciona como uma ratio, a qual é insuficiente, por si mesma para aferir a existência do nexo de causalidade entre o crime e o agente. É equivocado afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no plano intermediário ligado à realidade, não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua conduta e o resultado lesivo
”. (STJ - AgRg no REsp n. 1.874.619/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 2/12/2020).

“
Se a denúncia não descreve clara e objetivamente o elemento volitivo, estando ausente lastro mínimo probatório quanto à autoria ou à participação na prática delitiva, mostra-se inadmissível o prosseguimento da ação penal com fundamento na chamada teoria do domínio do fato, por violação do art. 41 do CPP
” (AgRg no RHC n. 148.463/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 11/10/2022).

Destarte, diante da ausência de justa causa deve ser
mantida
a decisão recorrida, que rejeitou a queixa com fulcro no
artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.